Tribunal: TJES
Processo: 5001825-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fixação
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001825-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EUNICE CAMILO DE MERELES
AGRAVADO: NELOYR ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento manejado contra interlocutória proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara de Família da Serra/ES, através da qual restou indeferida a tutela de urgência pugnada pela recorrente nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos originária, a fim de que fossem fixados alimentos provisórios no valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos proventos do agravado.

Nas razões recursais, a agravante argumenta, em suma, que ao contrário do que entendeu a Julgadora de origem, há nos autos elementos que comprovam sua dependência econômica em relação ao agravado, bem como que colacionou declaração que demonstra a existência da alegada união estável. Além disso, aduz que também logrou em comprovar que não possui emprego nem condições de trabalho, devido ao problema de saúde de que padece, bem como alega que o recorrido suspendeu seu plano de saúde. A final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de os alimentos provisórios sejam prontamente fixados em seu favor
“[...]
no percentual de30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do Agravado, após os descontos legais, conforme estabelece o artigo 4° da Lei n° 5.478/68
[...]”
e, no mérito, de reforma da interlocutória guerreada. (evento nº 653188)

Pela decisão constante do evento n. 663740, admiti o recurso, mas indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, entendimento contra o qual a recorrente interpôs agravo interno (Id. 709249)

Informações prestadas pela magistrada singular (Id. 681194).

Contrarrazões ao agravo interno apresentado no evento n. 856820.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de março de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravante ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c pedido de alimentos em face do agravado, alegando que com ele conviveu desde 01/03/2018, mas que em 28/01/2020 foi expulsa da residência estando desamparada e sobrevivendo da ajuda de familiares e amigos. Que durante o curso da união sofreu agressões físicas e psicológicas, conforme comprova o boletim de ocorrências acostado à inicial. Que está desempregada e possui problemas de saúde que a impossibilitam de exercer atividade laborativa, ao passo que o agravado é aposentado da Vale S.A, pelo que requereu a concessão de tutela de urgência que determinasse o pagamento de alimentos provisórios no valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos proventos do demandado (eventos nºs. 653253 e 653256), o que foi denegado pela magistrada singular. (eventos nºs. 662342 e 662343)

Inconformada, a agravante argumenta, em suma, que ao contrário do que entendeu a Julgadora de origem, há nos autos elementos que comprovam sua dependência econômica em relação ao agravado, bem como que colacionou declaração que demonstra a existência da alegada união estável. Além disso, aduz que também logrou em comprovar que não possui emprego nem condições de trabalho, devido ao problema de saúde de que padece, bem como alega que o recorrido suspendeu seu plano de saúde. A final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de os alimentos provisórios sejam prontamente fixados em seu favor
“[...]
no percentual de30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do Agravado, após os descontos legais, conforme estabelece o artigo 4° da Lei n° 5.478/68
[...]”
e, no mérito, de reforma da interlocutória guerreada. (evento nº 653188)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 663740 entendi por bem em indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que ao apresentar contrarrazões, o recorrido refutou veementemente as alegações da autora, ora recorrente, apresentando
prints
de uma conversa no
whatsapp
que sugerem a existência de uma relação profissional entre os litigantes decorrentes de prestação de serviços de cuidadora pela recorrente, inclusive com valoração mensal das contraprestações devidas pelo recorrido, o que, em que pese ter sido rechaçado pela agravante, denota que a hipótese dos autos deve ser analisada com a devida cautela e abalizada com instrução probatória mais robusta.

Nesse contexto, assim como a magistrada singular, entendo que a controvérsia acerca da existência da união estável e a ausência nos autos de elementos suficientes a embasar as assertivas autorais justificam a negativa do pedido liminar, notadamente pelas peculiaridades do caso, conforme antes delineado, denotando ser prudente aguardar maior instrução do feito.

Ou seja, considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase preambular do processo, entendo por bem em privilegiar os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e, via de consequência
julgo prejudicado
o agravo interno ao seu tempo interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – A controvérsia acerca da existência da união estável e a ausência nos autos de elementos suficientes a embasar as assertivas autorais justificam a negativa do pedido liminar, notadamente pelas peculiaridades do caso, denotando ser prudente aguardar maior instrução do feito.

2 – A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3 – Agravo de Instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
20 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.